Tribunal: TJES
Processo: 5003121-07.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-07.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP
RECORRIDO: MAGNA FERNANDES DE SOUZA ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003121-07.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
MAGNA FERNANDES DE SOUZA ALBUQUERQUE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
PARA
PAGAMENTO DE DÉBITO. EQUÍVOCO NO PAGAMENTO NÃO SINALIZADO PELA REQUERIDA MESMO APÓS CONTATO DO REQUERENTE. PROTESTO DE DÍVIDA 2 (DOIS) ANOS APÓS O PAGAMENTO EQUIVOCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDUTA DESIDIOSA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DAS DÍVIDAS (ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que desde setembro/2018 recebe cobranças relativas à fatura de R$ 808,13, referente ao mês de janeiro/2018, a qual afirma ter quitado em 15.02.2018. Alega ter comunicado o pagamento à requerida, solicitando a baixa do débito no sistema, o que não ocorreu, resultando em um protesto que considera indevido.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável em caso de má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o Recorrido afirmar ter efetuado o pagamento do débito, restou comprovado que incorreu em erro na digitação do código de barras do boleto, o que torna incontroverso a persistência do débito.

Compulsando os autos vejo que a questão repercutida em sede de recurso é a culpa concorrente da requerida
reconhecida
pelo juízo
sentenciante
. Entendo ser o caso de manutenção da sentença
a quo
, uma vez que manifesto nos autos a falha na prestação do serviço da Recorrente, qual seja, a total desídia no tratamento do consumidor.

A Recorrid
a
comprova que buscou a solução administrativa
por
diversas vezes à época do
pagamento
, ressaltando que
a quitação da
da fatura tinha sido realizad
a
. Mesmo que tenha sido feito
o pagamento de forma equivocada
, caberia à Recorrente responder e sinalizar de forma clara a situação do débito.

Não obstante, a Recorrente não só ignorou a Recorrida, como também não sinalizou a persistência do débito nos boletos dos meses subsequentes e nem comunicou a Recorrida, tampouco procedeu à suspensão d
o
fornecimento de energia, o que criou uma situação confusa e estranha que persistiu por mais de dois anos.

Somente após todo este tempo é que a Recorrente surpreende a Recorrida com a cobrança e, após, o protesto da dívida em outubro de 2020. Ao meu ver, resta claramente sinalizada a postura desidiosa e o descaso da Recorrente com o consumidor de boa fé, em uma situação que poderia ter sido solucionada rapidamente e de forma completamente diferente se a Recorrente tivesse apenas dado atenção às comunicações de sua clientela e dado as orientações necessárias para a solução do problema.

Dessa maneira, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
,
dada a
conduta lesi
va aos interesses da parte recorrida.
Entendo que a indenização por danos morais arbitrada
em R
$ 1.500,00 apresenta-
se
justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar
os percalços vivenciados pela parte consumidora
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico,
induzindo a
Recorrente a adotar o procedimento correto na prestação dos seus serviços.

Destaca-se, por fim, que o juízo sentenciante determinou a compensação do valor fixado a título de danos morais com o valor do débito da recorrida, qual seja, de
R$ 691,87
(seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos),
de modo que tenho como irretocável o ato sentencial.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
guerreada.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.